Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-97.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005314-97.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA CARMO - CPF: 017.951.171-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO 01 DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
. (ENUNCIADO No 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).

“A necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. (N.U 1001738-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá contra o juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela (CÓPIA DO VÍDEO DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA), proposta por GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA CARMO contra o ESTADO DE MATO GROSSO e a IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, nos autos n. 1002572-73.2018.8.11.0041.

Em síntese, argumenta o suscitante que o declínio da competência é indevido, uma vez que se trata de procedimento especial que “em que pese o nome que a parte autora atribuiu à ação, a medida pleiteada é típica cautelar antecedente”.

Assevera, ainda, que no Juizado da Fazenda Pública faculta-se apenas o pedido cautelar incidental, bem como fundamenta o Enunciado 163 do FONAJE.

O Conflito Negativo de Competência foi admitido no id. 1725680.

O juízo suscitado prestou

as informações – id. 2228942 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo acolhimento do conflito suscitado para reconhecer o juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá como o competente para processamento e julgamento do feito – id. 2368304 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá contra o juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela (CÓPIA DO VÍDEO DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA), proposta por GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA CARMO contra o ESTADO DE MATO GROSSO e a IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, nos autos n. 1002572-73.2018.8.11.0041.

O Juízo Suscitante argumenta, em síntese, que o declínio da competência é indevido, posto que uma vez que se trata de procedimento especial, incompatível com a Lei n. 10.253/2009.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem controvérsia, tenho que não assiste razão ao Suscitante.

A fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal no 12.153/2009
e possui apenas dois parâmetros: o valor e a matéria
, como se vê:

Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos

§ 3o (VETADO)

§ 4o

No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”.

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução no 004/2014/TP:

Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

Com efeito, recentemente, este Sodalício julgou o Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016 em que restou decidido que quando o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
, a competência é Juizado Especial da Fazenda Pública, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.

(N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

No caso, verifica-se que o processo possui o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, deve ser processado e julgado no juízo do Juizado Especial da Comarca de Cuiabá.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X JUÍZO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – ICMS INCIDENTE SOBRE ENCARGOS DE TRANSMISSÃO E CONEXÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUSD/TUST – LEI 12.153/2009 – COMPLEXIDADE DA CAUSA – CÁLCULO ARITMÉTICO SINGELO - NÃO DETERMINANTE PARA AFASTAR COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DOS VALORES – ILIQUIDEZ DA SENTENÇA – QUANTUM DEBEATUR - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS INICIAIS – FASE INSTRUTÓRIA – INEXIGÊNCIA DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 38, § ÚNICO DA LEI N. 9.099/95 – VEDAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA EM JUIZADOS ESPECIAIS – INAPLICABILIDADE

1.

“[...] 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. [...]” (STJ - AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015)

2.

Não sendo caso de aplicação das exceções previstas nos artigos 2o, § 1o, e 5o, ambos da Lei no 12.153/09, afigura-se caracterizada a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública, devendo ser mantida a ação de base nos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de origem, ficando preservados, contudo, os demais atos processuais.

3. Havendo dispositivo na Lei no 12.153/09 que estabelece expressamente como únicos critérios para definir ação de menor complexidade de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o valor e a matéria, não há que se falar em aplicação subsidiária do art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que veda a prolação de sentença ilíquida no Juizado Especial, para afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em ação de interesse do Estado de Mato Grosso que tem valor da causa menor que 60 (sessenta) salários mínimos.

4. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Conflito improcedente.

(N.U 1004238-72.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 24/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 –

TEMA N. 01 - IMPROCEDÊNCIA.A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos. A necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

(N.U 1001738-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – CONFLITO IMPROCEDENTE.1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam, a matéria e o valor da causa.

Quanto a este, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos.2 - A necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.3 - Em vista da improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência para o processo e o julgamento das ações referentes à URV com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

(N.U 1000888-13.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Ademais, recentemente (07/05/2020), esta Turma julgadora, nos autos n. 1000180-21.2020.8.11.0000, reconheceu que o fato de se tratar de procedimento antecedente ou especial, não afasta a competência do Juizado da Fazenda Pública, como se vê:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E O JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT –
AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE PRODUÇÃO DE PROVAS
– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 163 – CONFRONTO COM LEI No 12.153/2009 – IMPROCEDÊNCIA

1 – Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2 – Os Enunciados do Fonaje podem ser revogados, modificados, alterados, conforme a sorte dos magistrados que frequentam os encontros e como não é órgão jurisdicional e sim reunião eventual de magistrados, não possuem efeito vinculante.

Transcrevo trecho do voto condutor da ementa acima mencionado proferido pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em que fundamenta a inaplicabilidade do enunciado do Fonaje:

No caso dos autos, busca a Autora da ação, a produção antecipada de prova para ordenar a Produção de Perícia Técnica Judicial e determinar o grau de insalubridade na Clínica Odontológica Doutor Joaquim Lobo Duarte, local do seu trabalho.

(...)

Embora tenha designado a princípio, que o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública, resolvesse, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT, verifica-se que não assiste razão à suscitante, haja vista que o Enunciado 163 não pode se sobrepor à lei.

Os Enunciados do Fonaje podem ser revogados, modificados, alterados, conforme a sorte dos magistrados que frequentam os encontros e como não é órgão jurisdicional e sim reunião eventual de magistrados, não possuem efeito vinculante.

Cumpre registrar que a Lei no 12.153/2009 não menciona expressamente a restrição do artigo 3o da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, que diz que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a competência do juízo do Juizado Especial da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a causa.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito de competência para declarar competente o Juízo Suscitante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020